Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-83.2020.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000362-83.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido ARLINDA ZULMIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No 1000362-83.2020.8.26.0066
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ARLINDA ZULMIRA ALVES
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E DIRETORA REGIONAL DE SAUDE DE
BARRETOS
COMARCA: BARRETOS
Voto no 50.542 (j)
REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado
de
Segurança.
Medicamento. Edema Macular Cistoide. Dever do Estado.
Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde.
Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
tema no 106 que devem ser utilizados.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário interposto em face de ARLINDA
ZULMIRA ALVES em decorrência da r. sentença que concedeu a segurança
pleiteada para condenar a ré a fornecer gratuitamente à parte autora o
medicamento apontado na petição inicial (Ozurdex Dexametasona
0,7mg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intravitreo ), devendo o período de fornecimento ser expresso em receita
médica a ser apresentada no ato da retirada dos insumos. Deixou de fixar
verbas sucumbenciais.1
Não houve oferta de recurso voluntário pelas partes.2
Os autos subiram-nos para exame unicamente em razão do
reexame necessário.3
É o relatório .
A autora sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com Edema
Macular Cistoide, motivo pelo qual a medicação Ozurdex Dexametasona
0,7mg
Intravitreo , requerida na petição inicial, fora prescrita pelo médico que a assiste.
Segundo consta no laudo médico, não há previsibilidade quanto ao número de
aplicações que serão necessárias.
Pois bem.
1 Fls. 54-57, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. CARLOS FAKIANI MACATTI, da 2a Vara
Cível da Comarca de Barretos, cujo relatório se adota.
2 Conforme certificado a fl. 65.
3 Conforme certificado a fl. 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reexame oficial não merece acolhimento.
A meu aviso, no caso em apreço restou incontroversa a
necessidade dos medicamentos e a sua adequação para o tratamento médico,
mostrando-se de todo prescindível a realização de mais provas.
Constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de
tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de
pessoas carentes, tratando-se de conclusão que se extrai pela perfunctória
leitura do artigo 196 da Constituição Federal.
Desta noção advém a conclusão pela legitimidade passiva ad
causam do Estado de São Paulo, entendimento que se coaduna com aquele
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL

E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

DOS
ENTES
FEDERADOS.

REPERCUSSÃO

GERAL
RECONHECIDA.

REAFIRMAÇÃO

DE
JURISPRUDÊNCIA.

O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.”4
4 STF, Recurso Extraordinário 855.178/SE, relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo plenário
virtual do Excelso Supremo Tribunal Federal em 05/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo à análise do mérito recursal.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos
1.036 a 1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a
solução de demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos,
prevalece o entendimento definido na Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do
poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos
normativos do Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente,
os seguintes requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo
paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na Anvisa.
No caso em tela, a autora, portadora de Edema Macular Cistoide,
comprova, por meio de exames e laudo médico, a necessidade do uso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamento requerido na exordial.5 Sua incapacidade financeira está
declarada nos autos, sem que tenha havido pela parte contrária prova
inequívoca de sua inverdade.6 Por fim, não é pauta nos autos o registro do
medicamento na Anvisa.
Desta forma, estando o pedido do autor dentro dos critérios
acima mencionados, deve prevalecer a sentença que condenou a parte ré à
obrigação de fornecer o fármaco.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde
que é cláusula pétrea da CF, bem como ao direito à dignidade da pessoa
humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo
Estado. Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os
princípios citados sobrepõem-se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do
Estado, cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs
reserva do possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos
direitos fundamentais deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental
à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário
5 Fl. 18.
6 Fl. 14-16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o
competente pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto
revela a necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do
Poder Executivo e não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário
assumiu somente seu dever institucional de proteger o direito subjetivo do
impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda
encontra guarida nas fontes primárias do Direito - texto constitucional e lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme
suso explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se
mostra questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos
para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se
que a documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os
requisitos que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
7 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de
rigor, razão pela qual a sentença é mantida, tal como lançada pelo N.
Magistrado oficiante.
Observo que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de
sua decisão para considerar que os critérios acima transcritos somente serão
aplicados aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão do
julgado da instância superior. Contudo, tais critérios já eram por essa Turma
Julgadora utilizados para os julgamentos de casos análogos, não havendo razão
para que não sejam aplicados também aos casos anteriores.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se negue provimento ao reexame oficial, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)